Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710646-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise dos autos originários, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 17.06.2020, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora